Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-47.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001058-47.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 956.447.411-68 (APELANTE), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANA PAULA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 029.725.314-00 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ROSILENE FABRICIO DA SILVA MARQUES - CPF: 001.165.071-01 (APELANTE), HINGRIDY RODRIGUES MEIRELES - CPF: 060.800.231-30 (APELANTE), TERCIO GOMES DUARTE - CPF: 161.919.431-72 (APELANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
–
BEM

PÚBLICO
– OCUPAÇÃO IRREGULAR DEMONSTRADA – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

2. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

3. Ainda que comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANGELA MARIA DA SILVA e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001058-47.2016.8.11.0082, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para determinar aos apelantes que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e praça pública, localizada no ponto final de ônibus do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital.

Argumentam os apelantes quanto à possibilidade jurídica da regularização fundiária por Interesse Social (RURB–S), conforme a Lei 13.465/2017.

Por fim, requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, para fins de prequestionamento
.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

123883470.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANGELA MARIA DA SILVA e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001058-47.2016.8.11.0082, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para determinar aos apelantes que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e praça pública, localizada no ponto final de ônibus do bairro Parque Cuiabá, nesta Capital.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área pública localizada no ponto final de ônibus do bairro Parque Cuiabá. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada por meio dos documentos constantes nos autos, que comprovam a característica da área (Id. 42597168 - Pág. 22/28), a ação degradante dos requeridos (Ids. 42597168 - Pág. 39/92 e 42597173 - Pág. 1/25), bem assim a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem os limites da área pública invadida, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público
,
emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área pública invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

Assim, entendo pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente ação civil pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro, usufrutuários do espaço público.

Desse modo, cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial para determinar aos requeridos a desocupação da área em questão
.”

Pois bem.

Conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.

Dito isso, a ocupação de bem público não se convalida com o tempo, visto que o particular possui apenas mera detenção da área, portanto, não há que se falar em prescrição.

Vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
–
BEM

PÚBLICO
– OCUPAÇÃO IRREGULAR DEMONSTRADA – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO DE ÁREA
VERDE
RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a
posse
de área
pública
, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
A
posse
do poder
público
sobre os
bens
de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.
Ainda que comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área
pública
, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente
público
.
Lei Complementar N° 232, DE 21 de dezembro de 2005, que alterou disposições do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece sobre o percentual mínimo exigido para área
verde
para fins de registro de loteamentos, sem, contudo, limitar um percentual máximo, portanto, o fato do Projeto Urbanístico estar acima do percentual mínimo de 10% (dez por cento) não implica em irregularidade. (N.U 0001386-45.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Além disso, corroborando com este entendimento, há de mencionar a existência da Súmula n.o 340 do STF que estabelece que:

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

De outro norte, os artigos 99 e 100, do Código Civil, estabelecem que os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público.
In verbis:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MERA DETENÇÃO – BEM DESTINADO À MORADIA – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – IMÓVEL COM DESÍGNIO DE DEPÓSITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.
Ainda que a parte agravante comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

“Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública”. (N.U 1009582-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/202
Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1005912-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (destaquei)

Por derradeiro, mesmo que os Apelantes apresentassem comprovação de que a área ocupada irregularmente estava destinada à moradia, é imperioso ressaltar que esse direito social não pode ser analisado de forma absoluta, uma vez que, tratando-se de área pública, não se admite a ocupação sem a devida autorização do ente público.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023